Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. A despeito do acolhimento por parte da jurisprudência da tese de que a mera declaração do interessado acerca da hipossuficiência seria bastante à concessão da gratuidade da justiça, é certo também que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
2. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça decorre da preclusão lógica oriunda dos pagamentos efetuados pela parte Apelante.
3. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.